Tribunal: TJES
Processo: 0018258-46.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018258-46.2011.8.08.0011
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: NILTON AMORIM DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. LIVRE CONVENCIMENTO. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA F, INCISO II, DO ARTIGO 4º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 467/2008. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS DA ÉPOCA. CONTAGEM TEMPORAL PARA FINS DE PROMOÇÃO BASEADA NO TEMPO DE SERVIÇO NA GRADUAÇÃO OU POSTO ATUAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

2 - Em que pese a parte Recorrente tenha requerido a produção de prova testemunhal, consta nos autos, em mais de uma oportunidade, manifestação pelo julgamento imediato, o que fragiliza a tese de cerceamento do direito de defesa.

3 - Inexiste inconstitucionalidade na alínea f, inciso II, do artigo 4º da Lei Complementar n.º 467/2008, no que se refere ao cômputo do mérito militar com base no tempo de efetivo serviço na graduação ou posto atual para fins de inserção no Acesso Ordinário ao Posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração - QOA, por tratar-se de disposição que está de acordo com os princípios da legalidade e da isonomia, em legítima opção legislativa.

4 - Consoante orientação da LINDB, a decisão judicial deve levar em conta a situação prática à época, o que revela a legitimidade da norma em exame, que diante das especificidades da Polícia Militar, optou por critério de promoção razoável.

5 - Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
NILTON AMORIM DA SILVA
(ID n.º 7971930 - fls. 443/452; autos originais), em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (ID n.º 7971930 - fls. 438/440) que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de inexistir violação aos princípios constitucionais da isonomia e da legalidade na Lei Complementar Estadual n.º 467/2008.

A demanda surge da alegação de inconstitucionalidade da alínea f, inciso II, do artigo 4º da Lei Complementar n.º 467/2008, que estabelece os critérios para promoção interna na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) de Praças Combatentes e Oficiais Administrativos. Em resumo, a parte autora argumenta que a inconstitucionalidade decorre da ausência do critério de tempo de serviço na corporação para pontuação no processo de promoção, como era previsto nas leis anteriores.

Afirma que a referida lei viola princípios constitucionais ao não considerar, para fins de promoção na PMES, o tempo total de serviço do militar na corporação, contabilizando apenas o tempo de serviço na graduação atual. Por isso, foi solicitada liminarmente a adição de 13 pontos na média final de NILTON AMORIM DA SILVA para o Quadro de Acesso Ordinário ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOA), com o objetivo de obter a confirmação futura da tutela e a declaração de inconstitucionalidade da alínea f, inciso II, do artigo 4º da Lei Complementar n.º 467/2008.

Em suas razões recursais (ID n.º 7971930 - fls. 443/452; autos originais) o Recorrente repisa a inconstitucionalidade da alínea f, inciso II, do artigo 4º Lei Complementar n.º 467/2008, por violação aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia. Além disso, argumenta pela existência de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, considerando a negativa de produção de prova testemunhal pelo Juízo de piso.

Como já dito, a demanda trata da inconstitucionalidade da alínea f, inciso II, do artigo 4º da Lei Complementar n.º 467/2008. O Apelante busca que seja considerado, para fins de promoção na PMES, o tempo total de serviço na corporação, o que resultaria na adição de 13 pontos na média final para o Acesso Ordinário ao posto de 2º Tenente do Quadro de Oficiais de Administração (QOA). Portanto, infere-se que o processo aborda uma questão estritamente jurídica.

De imediato, é necessário analisar a possível violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, considerando o indeferimento da produção de prova testemunhal solicitada em primeira instância (ID n.º 7971930 - fls. 421 e 423/424).

Examinando os autos, verifica-se que a parte Recorrente realmente requereu a produção de prova testemunhal, todavia, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa ou violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou por diversas vezes no sentido de que
não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIQUIDEZ DA DÍVIDA. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PRAZO QUINQUENAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA Nº 284/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá verificar a existência de elementos probatórios para formar sua convicção. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias.
(...)

(AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO CRÉDITO "CONSTRUCARD". DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]
É firme o entendimento do STJ no sentido de que “o magistrado é o destinatário da prova, competindo, portanto, às instâncias ordinárias exercer juízo acerca da imprescindibilidade daquelas que foram ou não produzidas, nos termos do art. 130 do CPC”
(AgRg no AREsp 837.683/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 30/3/2016). [...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1416494/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019)

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeira instância não incorreu em cerceamento do direito de defesa, pois, diante da demanda apresentada, considerou que havia provas suficientes para seu julgamento, dispensando assim o pedido de produção de prova oral.

De toda forma, embora a parte Recorrente tenha requerido a produção de prova testemunhal (fls. 421 e 423/424), uma análise atenta dos autos revela que
NILTON AMORIM DA SILVA
, com base no princípio da duração razoável do processo e da celeridade, requereu o julgamento imediato do feito; chegando a expressamente mencionar a desnecessidade de produção de provas: “
as provas necessárias à elucidação dos fatos já foram devidamente colhidas no decorrer desses 9 (nove) anos
“ (ID n.º 7971930 - fls. 425/427 e 431/434).

Sendo assim, o fato de o julgamento antecipado da lide, conforme requerido pelo Apelante, ter resultado em uma conclusão contrária aos interesses do demandante, não é suficiente para invalidar a sentença proferida.
Considerando que a prova requisitada pela Recorrente foi considerada dispensável pelo Juízo
a quo
, com base no princípio da persuasão racional, e que foi solicitado o julgamento imediato pelas partes, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.

Da mesma forma, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito, não há que se falar em necessidade de produção de prova:

[...] 1.
O julgamento antecipado do mérito, regulado no artigo 355 do CPC, permite ao Magistrado decidir a causa quando a matéria for
exclusivamente de direito
, não havendo objeto a ser tratado na instrução probatória, uma vez que essa fase se destina à prova de fato do qual não exija provas por ser notório ou presumido
. A doutrina também admite a possibilidade de julgamento antecipado do mérito quando a produção de provas se mostrar desnecessária. [...] (TJDF; APC 07135.39-42.2022.8.07.0004; 186.3428; Sétima Turma Cível; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/05/2024; Publ. PJe 03/06/2024)

[...] 1.
In casu, a matéria em discussão era exclusivamente de direito e prova documental. Assim, diante da incidência do art. 355, I, do CPC à lide (julgamento antecipado do mérito)
, não havia a necessidade de ser realizado o saneamento do processo (caput do art. 357 do CPC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355), não há nulidade do processo por ausência da audiência de conciliação prevista no art. 357, CPC (AGRG no RESP 736.550/RJ, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2011, DJe de 24/5/2011). 3. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova, cabendo ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias; [...] (TJAM; AC 0750801-87.2020.8.04.0001; Manaus; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Onilza Abreu Gerth; Julg. 27/05/2024; DJAM 28/05/2024)

Quanto ao pedido principal, de inconstitucionalidade da alínea f, inciso II, do artigo 4º da Lei Complementar n.º 467/2008, que em tese violaria os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia, ao permitir a promoção de militares menos antigos em detrimento do Apelante, entendo não assistir razão à parte recorrente. Senão, vejamos o texto legal objeto da controvérsia:

Art. 4º Para a valoração e apuração da ATDP ou do critério de merecimento, serão levados em consideração os seguintes aspectos: [...]

II - Mérito Militar: [...]

f)
tempo de efetivo serviço na graduação ou posto atual: 0,5 (zero vírgula cinco) ponto por ano
;

No momento da almejada promoção, o artigo 3º, inciso III, estabelecia ainda que:

Art. 3º As promoções tratadas nesta Lei Complementar ocorrerão a partir de critérios distintos de merecimento intelectual, de merecimento e de antigüidade, assim definidos:

[...] III -
antigüidade consiste na posição ocupada pelo militar estadual no seu posto ou graduação, definida após a sua última promoção e considerado o tempo de efetivo serviço no posto ou na graduação
, observando em todos os casos o disposto nos artigos 7º e 8º desta Lei Complementar.

Dessa forma, observo que a Lei em questão prevê em mais de uma oportunidade o critério para valoração do mérito militar, com base no tempo de serviço na graduação ou posto atual, determinação aplicável a toda Polícia Militar do Espírito Santo, enquanto vigente.

Todavia, em sentido contrário ao disposto em Lei, o Apelante busca que seja computado 0,5 pontos para cada ano de serviço na PMES, desde sua incorporação, na data de 23/04/1984 até 31/12/2010, data de encerramento das alterações para fins de composição do quadro de acesso no ano de 2011.

Ocorre que, o respeito do princípio da legalidade é uma base essencial e crucial para o Administrador Público, conforme estabelecido no artigo 37, caput, da Constituição de 1988. Logo, o administrador não pode se afastar do que foi estipulado pelo legislador, sob o risco de violar o princípio da separação dos Poderes.

Ora, se a legislação estabelece um requisito para que o servidor alcance a promoção na sua carreira, o Administrador Público somente poderá implementá-la caso seja demonstrado que tal pressuposto foi atendido; caso contrário, estaria violando o princípio da legalidade.

Nesse cenário, entendo que a Lei Complementar Estadual n.º 467/2008 não se revela inconstitucional ou atentatória ao princípio da legalidade, no que diz respeito à adoção do critério de tempo efetivo de serviço na graduação ou posto atual, para fins de promoção militar. Sobre esse tema, corretamente se manifestou o Juiz de piso, vejamos:

[...] entendo que o fato de a Lei Complementar Estadual n° 467/2008 ter estabelecido o critério de tempo de efetivo serviço na graduação ou posto atual para fins de apuração do mérito militar não implica no reconhecimento de inconstitucionalidade ou ilegalidade, se tratando, tão somente,
de uma opção legislativa, especialmente por não ter sido colacionada aos autos a exposição de motivos do projeto de lei que originou à norma em questão.

Da mesma forma, tenho que tal não importa em ofensa aos princípios da isonomia e da hierarquia e disciplina militar,
ao passo em que não afronta nenhum dispositivo previsto na Lei n° 6.880/80 e na Lei Estadual n° 3.196/78
.

Ao examinar norma estadual que tratava de critério de promoção na Polícia Militar, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que deve ser respeitada a opção legislativa, em homenagem à separação de poderes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE PARA POSTO DE 2º TENENTE. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS LEGAIS DA ÉPOCA.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 467/2008
. MÍNIMO DE 20 (VINTE) ANOS DE PRAÇA NA INCORPORAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SIMETRIA E DA HIERARQUIA E DISCIPLINA.
SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O policial militar que objetivava promover da graduação de subtenente para o posto de 2º Tenente devia preencher, à época em que estava em vigor a Lei Complementar Estadual nº 467/2008, além de outros requisitos, o previsto no art. 30, parágrafo único, inciso I, que exigia do militar ter no mínimo 20 (vinte) anos de praça na corporação . 2) Em que pese o apelante alegar estar a frente do militar Luciano Costa Félix no critério de antiguidade dentro da mesma graduação (subtenente), não possuía, naquela oportunidade, os 20 (vinte) anos de praça na corporação, requisito imprescindível para figurar no quadro de acesso à promoção para o oficialato de 2º Tenente, o qual, por sua vez, fora preenchido pelo subtenente Luciano Costa Félix, motivo pelo qual não há como se reconhecer ilegalidade no ato do Comandante que excluiu o impetrante do quadro de acesso. 3)
A observância ao princípio da legalidade constitui premissa essencial e fundamental para o Administrador Público (art. 37, caput , da CF/88), o qual não pode desviar a sua conduta daquilo que o legislador estabeleceu, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes
. 4)
O fato de a legislação revogada exigir, à época, o mínimo de 20 (vinte) anos de praça na incorporação não acarreta ofensa aos princípios da simetria legislativa e da hierarquia e disciplina militar, na medida em que não afronta nenhum dispositivo constitucional e legal previsto na Lei nº 6.880/80 e na Lei Estadual nº 3.196/78
. 5) Antes de se analisar a antiguidade do militar na graduação ou posto em que se encontra, no intuito de prestigiar ainda mais os princípios da hierarquia e disciplina, a Lei Complementar Estadual nº 467/2008 exigia que o subtenente tivesse, no mínimo, 20 (vinte) anos de praça na corporação, o que possibilitava averiguar se o servidor respeitou tais preceitos da Polícia Militar ao longo de sua carreira, sendo inviável cogitar a sua inconstitucionalidade ou ilegalidade. 6) Considerando que Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente (art. 926, caput , do CPC/2015), bem como observar a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados (art. 927, inciso V, do CPC/2015), não há razão para concluir de forma distinta do que já foi estabelecido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça, o que obsta o reconhecimento da inconstitucionalidade ou ilegalidade do então vigente art. 30, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar Estadual nº 467/2008, validando, portanto, o ato praticado pelo Comandante da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo que excluiu o apelante do quadro de acesso ao posto de 2º Tenente. 7) Recurso desprovido.

(TJ-ES - APL: 00134741120168080024, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/09/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2018)

Portanto, considerando que não há qualquer inconstitucionalidade na alínea f, inciso II, do artigo 4º da Lei Complementar Estadual n° 467/2008, tampouco violação aos princípios da legalidade e da isonomia e, ainda, levando em conta que a Administração Pública agiu em estrita observância ao disposto em Lei, entendo que o apelo não merece prosperar.

Neste ponto, convém ressaltar que, consoante orientação da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a decisão judicial deve levar em conta a situação prática à época, o que revela a legitimidade da norma em exame, que diante das especificidades da Polícia Militar, optou por critério de promoção legítimo.

Inclusive, pensar de forma diversa pode gerar impacto em toda a lista de antiguidade da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, tendo em vista que a modificação do critério então adotado pela Administração ocasionaria alteração substancial na lista, não sendo prudente a tomada de decisão sem levar em conta as consequências práticas da decisão:

Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão
.

A esse respeito, destaco os seguintes julgados:

[...] 3.
Cabe ao julgador, para inobservar a política pública adotada, justificar a sua decisão em eventual falha praticada pelo órgão administrativo competente, e, o que se faz também essencial: Considerar os parâmetros e limites definidos pela LINDB
- Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, notadamente as disposições contidas em seus artigos 20 a 24,
que se referem à necessidade de avaliação das consequências práticas da decisão, e aos critérios a serem observados quando do controle da atuação administrativa
. [...] (TJMG; AI 1046327-46.2023.8.13.0000; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Rogério Medeiros; Julg. 31/08/2023; DJEMG 31/08/2023)

[...]
Não se pode ignorar as consequências práticas da decisão (artigo 20, LINDB), especialmente diante do interesse público
[...] (TJRJ; AI 0013011-91.2023.8.19.0000; Vassouras; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 04/08/2023; Pág. 824)

[...]
Em relação ao artigo 20 da LINDB, mencione-se que seu objetivo é estabelecer o consequencialismo como fundamento das decisões, de forma a afastar a motivação embasada em valores jurídicos meramente abstratos, sem o devido cotejo com o caso em concreto
. [...] (TJRJ; APL 0077033-41.2012.8.19.0002; Niterói; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Helda Lima Meireles; DORJ 05/08/2021; Pág. 249)

Assim, considerando as circunstâncias da época, bem como o elevado impacto que eventual reconhecimento de inconstitucionalidade normativa poderia gerar aos quadros de antiguidade da Polícia Militar, não vislumbro possibilidade de atender às pretensões recursais, sendo prudente respeitar os critérios da lei vigente à época para fins de promoção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a sentença afastou a pretensão de reconhecimento da inconstitucionalidade da alínea f, inciso II, do artigo 4º da Lei Complementar Estadual n° 467/2008 e, consequentemente, não atribuiu ao Apelante a pontuação almejada para promoção.

Considerando o não provimento do apelo, fixo os honorários recursais em R$500,00 (quinhentos reais) na forma do artigo 85, §11º do CPC, conforme arbitrado pelo juízo, totalizando R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), advertindo-se, porém, que a parte é beneficiária da justiça gratuita (ID n.º 7971930 - fls. 363/364).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 26/06/2024 às 17:18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51784626062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso.